Tribunal: TJMT
Processo: 1002566-56.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002566-56.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GLAUCIA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 531.686.311-91 (APELADO), LETICIA STROBEL MOREIRA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.286.291-40 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA CONFIGURADA. ABUSIVIDADE NAS COBRANÇAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I.
Caso em Exame

1. Apelação interposta pela instituição financeira em face de sentença que determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, condenando-a à restituição simples dos valores descontados a maior e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II.
Questão em Discussão

2. Discussão acerca da regularidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), da ocorrência de prescrição e da existência de dano moral indenizável.

III.
Razões de Decidir

3. A prescrição é afastada, aplicando-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil em casos de obrigações de trato sucessivo com renovação automática das prestações.

4. Demonstrada a ausência de esclarecimentos suficientes sobre as características e consequências da modalidade contratada, configurando falha no dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC e violação ao princípio da boa-fé objetiva.

5. A conversão do contrato para empréstimo consignado se justifica diante da disparidade entre o valor disponibilizado (R$ 5.272,00) e o montante descontado (R$ 39.416,24), evidenciando onerosidade excessiva e prática abusiva.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento:

"1. O prazo prescricional para revisão de contratos bancários com trato sucessivo é decenal, contados do último desconto efetuado. 2. A ausência de informação clara e precisa acerca das peculiaridades do contrato de cartão de crédito consignado configura prática abusiva. 3. A conversão do contrato para empréstimo consignado e a restituição simples dos valores pagos a maior são medidas que asseguram o reequilíbrio contratual. 4. O dano moral se configura quando a falha na prestação de serviços bancários gera angústia e compromete a subsistência do consumidor, não se tratando de mero dissabor.”

____________________

Dispositivos relevantes citados:

CDC
, art. 6o, III e art. 51, IV; CC,

arts
. 170, 205, 421 e 422; art. 85, §2o
e § 11o, do CPC

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
ApCiv
1028705-16.2022.8.11.0041; TJMT,
ApCiv
1043715-03.2022.8.11.0041; TJMT,
ApCiv
1024426-21.2021.8.11.0041; TJMT,
ApCiv
0002188-28.2016.8.11.0032
; TJRJ,
ApCiv
0801806-60.2023.8.19.0023
; TJMT, RI 1028601-44.2022.8.11.0002

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A
. contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da

presente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Dano Moral,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Autora, Glaucia Maria De Oliveira Souza, para determinar a conversão do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, bem como condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados à maior e indenização por danos morais em R$ 8.000,00.

Em suas razões, a Apelante argumenta que a sentença merece reforma, pois divorciada da realidade factual e documental, eis que é evidente a ocorrência de prescrição, bem como a ciência, por parte da Autora, da modalidade contratada e de como esta funciona.

Sustenta, ainda, a validade da contratação e a impossibilidade jurídica da readequação do contrato para empréstimo consignado.

Diante disso, requer a apreciação da preliminar de prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública. No mérito, pleiteia a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos da Autora, haja vista estar demonstrado nos autos que a consumidora sempre teve ciência da modalidade contratada e de suas características.

Subsidiariamente, caso este não seja o entendimento desta C. Câmara, requer seja reformada a sentença para declarar a legalidade da capitalização dos juros do contrato, bem como, corrigido o dispositivo da sentença relativo ao pagamento das custas processuais, adequando o percentual para o da tabela de custas regulamentada pelo Provimento TJMT no 21/2023.

Contrarrazões no id. 249193684.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO) – DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A Apelante sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal, com fundamento na Teoria
Actio
Nata
, uma vez que a Autora, em tese, teria tomado ciência do suposto dano a partir da data do primeiro desconto, a saber, em julho de 2016.

Sabe-se, no entanto, que, nos casos de revisão de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do art. 205 do Código Civil.

Outrossim, em se tratando de obrigação de trato sucessivo, como se afigura a hipótese, em que se dá a renovação automática do pacto ao longo do tempo, diante dos descontos realizados mensalmente, a contagem dos prazos decadencial e prescricional tem início
a partir do último pagamento
.

Na hipótese, infere-se dos autos que os descontos relativos ao contrato questionado ocorreram, pelo menos, até dezembro de 2023, inaugurando, aí, o cômputo do prazo prescricional para o ajuizamento desta ação.

Em diversas oportunidades já decidiu este Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ONEROSIDADE EXCESSIVA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela
. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.” (TJMT,
ApCiv
1028705-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, publicado no DJE 14/07/2024) (
g.n
.)

“CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – VIOLAÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMENTO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada. 2. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil. 3. Nas hipóteses que
envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.
(...)” (TJMT,
ApCiv
1043715-03.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, publicado no DJE 11/07/2024) (
g.n
.)

Nesse contexto,
não há que se falar em prescrição
, ainda que parcial, pois as prestações continuaram a ser debitadas diretamente da conta da Apelada até, pelo menos, o ano passado.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, inicialmente, trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Dano Moral
ajuizada por
Gláucia Maria de Oliveira Souza
contra Banco PAN S.A.,
na qual a Autora alega que, desde julho de 2016, a Requerida vem mensalmente descontando apenas o valor mínimo da fatura diretamente em seu benefício de aposentadoria como em um contrato de cartão de crédito consignado com RMC,
embora, supostamente, tivesse firmado contrato de empréstimo consignado.

Afirma, também, que foi induzida a erro, notadamente porque o contrato sequer menciona o número de parcelas a serem pagas, além de que os valores descontados de seu benefício totalizam mais de R$ 39.416,24, sendo que ela já quitou sua dívida (R$5.272,00) há muitos anos.

Prossegue sustentando que, embora tenha quitado a sua dívida, a instituição financeira continua a descontar mensalmente pequenos valores, cobrando, ainda, taxas de cartão de crédito abusivas, visto que superiores às praticadas pelo mercado na época da contratação.

Assim, colhe-se da inicial que a Autora propôs a presente ação visando o acolhimento do pedido, para que seja declarada a inexistência das cobranças/dívidas impugnadas na inicial, restituído em dobro o valor indevidamente descontado, bem como o reajuste da taxa de juros. Ainda, pleiteia a condenação da Ré à indenização por danos morais em R$ 15.000,00.

A Ré, por sua vez, afirma que não há como se alegar que a Autora foi induzida a erro, tendo em vista que as cláusulas e termos contratuais são claras, especialmente quanto à modalidade contratada.

O MM. Juiz de Direito prolatou sentença, sendo o dispositivo,
ipsis litteris
:

“(...) Posto isso, e considerando o que mais consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial, o que faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novel Código de Processo Civil para definir o negócio jurídico entre as partes e CONVERTÊ-LO em contrato de empréstimo pessoal consignado com desconto em folha de pagamento, com aplicação da taxa média de mercado de juros remuneratórios da operação do mesmo período, ou seja, para a época de cada saque/transferência, segundo o Banco Central e assim:

CONDENAR a parte requerida à devolução simples dos valores descontados à maior referente ao contrato firmado, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco réu, incidindo-se correção monetária e juros de mora legais de 1% a.m., a partir da data de cada desembolso, isto é, do débito de cada parcela cobrada a maior (no caso da repetição do indébito simples); (...)

CONDENAR a parte requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de 8.000,00 (oito mil reais), sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a citação e a correção monetária a partir da data de lançamento desta decisão no sistema eletrônico; e

CONDENAR a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ou seja, do proveito econômico (incluindo-se o valor da indenização por danos morais), a ser apurado (proveito econômico) em sede de liquidação de sentença, na forma do art. 85, § 2o, I a IV, do CPC, devidamente atualizado com correção monetária e juros de mora de 1% a.m., a partir do trânsito em julgado desta sentença. (...)”

Contra a sentença, insurge-se a instituição financeira, alegando a impossibilidade de conversão da modalidade contratada, ausência de dano indenizável, bem como que a
Autoraa
tinha ciência de que estava contratando um cartão de crédito, notadamente porque utilizou-o para realizar diversas compras.

Pois bem.

A controvérsia consiste em verificar o contrato de “Cartão de Crédito Consignado” pactuado e se houve abusividade decorrente da ausência de informações claras e suficientes à devida informação do consumidor, notadamente sobre os descontos realizados em sua conta bancária,
cujo valor apenas desconta o saldo mínimo sobre a margem consignável e prorroga infinitamente o débito
, com incidência de juros/encargos abusivos, e, se em razão disso, é devido o ressarcimento dos valores indevidamente descontados, além de indenização por danos morais.

No caso em análise, a Autora sustenta ter sido induzida a erro ao contratar cartão de crédito consignado quando, em verdade, acreditava estar celebrando contrato de empréstimo consignado tradicional. Em sua defesa, a instituição financeira argumenta que as cláusulas contratuais são claras quanto à modalidade pactuada e que não houve qualquer vício de consentimento, destacando inclusive a efetiva utilização do cartão pela consumidora para realização de compras.

Contudo, a partir do acervo probatório carreado aos autos, é possível constatar que, embora a Ré sustente a regularidade da contratação, não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório quanto ao cumprimento do dever de informação adequada sobre aspectos essenciais do negócio jurídico. Com efeito, a instituição financeira limitou-se a afirmar genericamente a validade do contrato e a ciência da consumidora, sem demonstrar especificamente que prestou esclarecimentos sobre a dinâmica peculiar desta modalidade de crédito, notadamente quanto ao impacto do pagamento mínimo na amortização do saldo devedor.

Ainda, como bem delineado pelo MM. Juiz de Direito, verifica-se patente disparidade entre o valor inicialmente disponibilizado (R$ 5.272,00) e o montante já descontado do benefício previdenciário da autora (R$ 39.416,24), o que demonstra manifesto desequilíbrio contratual. Nesse contexto, a relação entre estes valores – aproximadamente oito vezes o capital inicial – evidencia que a sistemática de amortização adotada pela instituição financeira resultou em
onerosidade excessiva e abusiva ao consumidor
.

Oportunamente, cito recentes julgados de minha relatoria:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR. CONFIGURADA A FALHA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO NA FORMA SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
Demonstrada a abusividade na contratação e a onerosidade excessiva ao consumidor, deve ser mantida a sentença de primeiro grau que converteu o contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado.
(...)” (TJMT,
ApCiv
1024426-21.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 22/10/2024)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONVERSÃO DE CONTRATO. DANO MORAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VÍCIOS NA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO. (...) 3. Confirmada a ausência de comprovação de ciência e consentimento da consumidora acerca da modalidade contratual junto ao Banco Santander. Contrato convertido em empréstimo consignado, autorizada a compensação de valores eventualmente pagos. (...) 6. Mantido o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequando-se à repercussão do caso. (...)” (TJMT,
ApCiv
0002188-28.2016.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 05/12/2024)

Com efeito, ainda que a modalidade contratada permita, em tese, a cobrança de encargos próprios do crédito rotativo, a própria sistemática dos descontos em seu benefício era
realizada
sob a rubrica "
EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC
", nomenclatura que sugere operação de mútuo tradicional, e não cartão de crédito.

Outrossim, a ausência de amortização substancial do saldo devedor, mesmo após anos de descontos mensais regulares, demonstra que o produto financeiro, da forma como operacionalizado, viola não só o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), mas também o dever de informação adequada sobre produtos e serviços (art. 6o, III do CDC). Nessa linha, a perpetuação da dívida através do pagamento mínimo rotativo, sem clara comunicação sobre a necessidade de aportes complementares, configura prática comercial que coloca o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV do CDC).

Por conseguinte, em observância aos princípios da função social do contrato (art. 421 do CC) e da preservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC), deve ser mantida a sentença que determinou a readequação do instrumento para a modalidade de mútuo consignado, com aplicação dos encargos próprios desta linha de crédito conforme as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para o período. Sendo assim, tal conversão permitirá o reequilíbrio da relação contratual, preservando tanto o capital efetivamente emprestado quanto a legítima remuneração da instituição financeira, sem onerar excessivamente qualquer das partes.

No que tange à alegação de
impossibilidade de conversão da modalidade, da restituição do indébito e indenização por danos morais
, considerando que a Requerida não comprovou a inexistência de onerosidade excessiva ao consumidor, deve ser mantida a sentença também nesses pontos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR QUE VISAVA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DISPONIBILIZA CRÉDITO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, CUJOS JUROS SÃO MUITO MAIS ELEVADOS.
DEMONSTRAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SOMENTE PARA SAQUES COMPLEMENTARES.
CONTRATO QUE SE MOSTRA EXCESSIVAMENTE ONEROSO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO DIREITO À INFORMAÇÃO
. 1. (...) 5. Parte ré que não demonstrou que a autora teria realizado compras com o cartão de crédito, uma vez que inexiste qualquer tipo de operação dessa natureza nas faturas. 6. Parcela do empréstimo com pagamento do mínimo que era descontada diretamente de seu contracheque. 7.
Não comprovação da legalidade das cobranças efetuadas
, violando o disposto no art. 46 do CDC e o princípio da boa-fé objetiva, o dever de informação e a transparência, que devem nortear as relações contratuais, nos termos do art. 52 do CDC. 8.
Diante da falha na prestação de serviço deve haver a devolução dos valores eventualmente pagos a maior
. (...). 16. Recurso do banco réu ao qual se nega provimento.” (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0801806-60.2023.8.19.0023 2023001107430, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 22/02/2024, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26, Data de Publicação: 23/02/2024) (
g.n
)

Assim, considerando que a instituição financeira não logrou êxito em infirmar as alegações da Autora, nem demonstrou, de modo incontestável, que não houve imposição de onerosidade excessiva à demandante, e em observância aos princípios que norteiam as relações consumeristas, notadamente o da vulnerabilidade do consumidor e o da interpretação mais favorável ao consumidor, entendo que a sentença deve ser mantida integralmente.

Perfilhando este entendimento, destaca-se:

“(...)1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da recorrida, em virtude
da
presunção passar a ser favorável a ela. 2. Sentença mantida. 3. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-MT - RI: 10286014420228110002, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 31/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 31/10/2023)

No que tange ao pedido subsidiário do banco apelante, relativo à capitalização de juros, tal argumento perde objeto diante do reconhecimento da ilegalidade da contratação na forma originalmente pactuada. Isso porque, uma vez determinada a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, aplicar-se-ão as regras e encargos próprios desta modalidade, inclusive quanto à forma de capitalização, conforme as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para o período da contratação.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 973.827/RS, firmou tese no sentido de que “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada",
o que não se verifica no caso em discussão
.

Da mesma forma, no tocante às custas processuais, tendo em vista a manutenção da sentença de procedência, não há que se falar em readequação do percentual fixado, permanecendo a condenação nos termos em que estabelecida pelo juízo
a quo
, em conformidade com o art. 85, §2o do CPC.

Forte nas razões acima delineadas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Apelante Banco PAN S.A, mantendo inalterada a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025